Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. INDEVIDA. NATUREZA JURIDICA DE DECISÃO INTERLOCUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO
1. O pronunciamento judicial prolatado na primeira fase do procedimento da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória e, dessa forma, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 85 do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, devida a fixação de honorários nessa fase.
2- Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento.